Tribunal: TJDFT
Processo: 0742343-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742343-66.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: MATHEUS BARBOSA SOARES Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS BARBOSA SOARES, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 31750700). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado